Tribunal: TJPA
Processo: 0002879-02.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002879-02.2019.8.14.0049

APELANTE: LILIA FERNANDA CATANHEDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO. DA ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIA. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira da ré, a qual é patrocinada por advogado particular (Dr. Hermann W. L. de M. Freire – OAB/RJ nº 233.924), hei por bem indeferir o pedido.

3. As provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

4. O fato de a ré afirmar que é usuária de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito.

5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LILIA FERNANDA CANTANHEDE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que a condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a peça acusatória que no dia 07 de abril de 2019, por volta das 02h30min, policiais militares, lotados no 12° BPM, sediado na cidade de Santa Izabel do Pará, estavam de serviço, quando foram informados acerca da venda de entorpecentes em uma festa Rave, a qual estava ocorrendo no Balneário da Mata, localizado na Comunidade Areia Branca, Zona Rural do município.

Os policiais militares diligenciaram para o local informado, e ao procederem com a abordagem da ora denunciada foi encontrado em sua posse 01 (um) invólucro contendo 39 (trinta e nove) comprimidos de droga sintética, tipo Anfetaminas e Metanfetaminas, 07 (sete) invólucros de entorpecentes conhecidos popularmente como maconha e cocaína, bem como a quantidade de R$ 1.791,00 (um mil, setecentos e noventa e um reais) em espécie, produto da comercialização de drogas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 09 dos autos.

Dado os fatos, a ora denunciada foi presa em flagrante delito e conduzida para a Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará, para os procedimentos legais.

Em razões recursais (ID 13199209 – Págs. 294/308), a defesa da apelante alega não haver provas contundentes e justificativas plausíveis para a ré ser presa, bem como, que a acusada possui bons antecedentes e endereço certo, de modo que deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade.

Além disso, defende que a apelante seria apenas usuária de drogas e que não sabia da quantidade de entorpecentes que estava em sua posse, uma vez que não lhe pertenciam. De modo que não se demonstrou certeza suficiente da destinação comercial da substância ou de traficância. Pugnou pela instauração de incidente de dependência toxicológica.

Ademais, argumenta que não há relação ou evidência que a conduta da apelante tenha desencadeado o ilícito e que a ré não teve a intenção de cometer o ato.

Discorre, ainda, que toda denúncia foi baseada somente no depoimento prestado pelo policial militar, entretanto, alega que o agente possui conflito de interesses inafastável, devendo o depoimento ser desconsiderando.

Por fim, requer a concessão do pedido liminar para recorrer em liberdade, o deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente, e a reforma da decisão para absolver a apelante.

Em contrarrazões (ID 13199213 – Págs. 326/331), a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REFORMA DA PENA BASE E DISPENSA DA PENA DE MULTA – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Quanto ao pedido para responder o processo em liberdade, a via eleita revela-se inadequada para formular o pleito de liberdade. Precedentes.

Quanto a pena, o magistrado valorou apenas o vetor circunstancias como desfavorável, considerando que o acusado entrou em um coletivo e subtraiu um aparelho celular de uma grávida, aplicando-se a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Na 2ª fase, a agravante prevista no art. 61, II, h do CPB, pelo estado gravídico da vítima, aplicado pelo magistrado deve ser afastada, pela incidência do bis in idem, já que se trata de fundamentação utilizada na 2ª fase. Após ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a reprimenda restou fixada no patamar estabelecido na pena base de 4 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa.

A pena de multa é consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do próprio art. 298 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ademais, o quantum foi readequado de 20 para 10 dias-multa, considerando a exclusão da agravante, na 2ª fase de dosimetria, estando, assim, proporcional a sanção penal fixada. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, Processo nº 0011327-72.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 04/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU TANTO NA POLÍCIA COMO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRESENÇA DE CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PENA INALTERADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E O QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO NA SENTENÇA. REGIME MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o habeas corpus. Preliminar rejeitada.

2. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, ainda que ouvida somente na fase extrajudicial, quando apoiada em outros elementos de prova, mormente a confissão do próprio acusado tanto na polícia como na fase judicial, bem como os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso VII, do CPB (roubo majorado), tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ou seja, ainda bem próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

4. Inalterada a pena nesta instância superior, correta a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB. Portanto, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena, por ser adequado e suficiente à prevenção e repreensão do crime.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA, Processo nº 0803630-24.2020.8.14.0015, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 27/06/2022).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o habeas corpus, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

1.2. Da gratuidade da justiça.

Requer o apelante a gratuidade judiciária.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira da ré, a qual é patrocinada por advogado particular (Dr. Hermann W. L. de M. Freire – OAB/RJ nº 233.924), hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa da apelante alega não haver provas contundentes e justificativas plausíveis para a ré ser presa, bem como, que a acusada possui bons antecedentes e endereço certo, de modo que deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade.

Ademais, argumenta que não há relação ou evidência que a conduta da apelante tenha desencadeado o ilícito e que a ré não teve a intenção de cometer o ato.

Discorre, ainda, que toda denúncia foi baseada somente no depoimento prestado pelo policial militar, entretanto, alega que o agente possui conflito de interesses inafastável, devendo o depoimento ser desconsiderando.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 13199173 – Págs. 07/25), o Laudo nº: 2019.02.000641-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisório (ID 13199174 – Págs. 26/27), o Laudo nº: 2020.02.000130-Q1UI – Perícia de Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 13199184 – Págs. 171/179) atestando:

“(...) 2- DO MATERIAL:

Recebi neste LBTF em mãos, dentro de um saco plástico transparente:

- 01 (um) eppendorff impregnado por uma substância pulverulenta de cor branca;

- 01 (uma) pequena porção de ERVA seca, envolta em plástico filme, que após pesagem obteve o seguinte valor: Peso Bruto: 0,701 g (setecentos e um miligramas) Peso Líquido: 0,524 g (quinhentos e vinte e quatro miligramas)

- 01 (urna) pequena porção de substância petrificada de cor amarela, no formato retangular, envolta em papel alumínio, que após pesagem obteve o seguinte valor: Peso Liquido: 0,0,379 g (trezentos e setenta e nove miligramas)

- 03 (três) porções de uma substância pulverulenta de cor salmon, no formato de petecas plásticas, amarradas por linha de cores azul, que após pesagem obteve o seguinte valor: Peso Bruto: 2,508 g (dois gramas e quinhentos e oito miligramas) Peso Líquido: 1,972 g (um grama e novecentos e setenta e dois miligramas)

- 01 (uma) porção de substância pulverulenta de cor bege dentro de um pequeno saco do tipo vedante, que após pesagem obteve o seguinte valor: Peso Líquido: 1,778 g (um grama e setecentos e setenta e oito miligramas)

- 37 (trinta e sete) comprimidos de cor verde, com a impressão do desenho de um relógio sobre os mesmos, dentro de um saco plástico do tipo vedante, que após pesagem obteve o seguinte valor.

Peso Bruto: 14,389 g (quatorze gramas e trezentos e oitenta e nove miligramas)

Peso Líquido: 13,699 g (treze gramas e seiscentos e noventa e nove miligramas)

(...)

5 - DO RESULTADO:

A erva analisada apresentou resultado POSITIVO para grupo dos Canabináides, característico do vegetal Cannabis saliva L, conhecido vulgarmente como MACONHA, e a substância petrificada de cor bege apresentou resultado POSITIVO, para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, princípio químico da "COCANA". Foi detectada Cetamina na substância pulverulenta bege e Metilenodioximetanfetamina - MDMA (Ecstasy) na substância pulverulenta salmão, no comprimido amarelo e nos comprimidos verdes. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A testemunha PM LEOMAR COSTA DE AVIZ, em juízo, afirmou que o Delegado da comarca entrou em contato com o batalhão informando a respeito da realização de uma festa “rave”, na zona rural da cidade, motivo pelo solicitou apoio da polícia militar para realizar a fiscalização do evento. Ao chegar ao local, constatou que várias pessoas estavam na festa e, logo na entrada, avistou a ré sentada, percebendo que vários indivíduos estavam ao redor dela, ocasião em que estes se atentaram para a presença da guarnição e começaram a se afastar. Disse, ainda, que promoveu a abordagem da acusada, a qual portava certa quantidade de droga sintética em sua mão, além de uma bolsa contendo dinheiro. Acrescentou, também, que, enquanto a equipe estava abordando a acusada, outras pessoas tiveram tempo de se desfazer das substâncias entorpecentes. Ademais, foi dada voz de prisão a denunciada, tendo esta sido levada a delegacia a fim de realizar os procedimentos de praxe.

A ré LILIA FERNANDA CANTANHEDE, em juízo, negou a prática delitiva, alegando que foi à festa, juntamente com seu companheiro, a fim de se divertir e, em certo momento, um conhecido lhe pediu para segurar sua bolsa, enquanto ia ao banheiro, ocasião em que a polícia lhe abordou. Destacou, outrossim, que não sabia da existência do entorpecente na referida bolsa.

Analisando o testemunho e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que a testemunha fez parte da ação policial que culminou com a prisão da recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que a acusada realmente estava com as substâncias entorpecentes e o valor em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação a acusada.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da alegada condição de usuária. Incidente de dependência química.

Além disso, defende que a apelante seria apenas usuária de drogas e que não sabia da quantidade de entorpecentes que estava em sua posse, uma vez que não lhe pertenciam. De modo que não se demonstrou certeza suficiente da destinação comercial da substância ou de traficância. Pugnou pela instauração de incidente de dependência toxicológica.

Incabível a alegação de que a ré é mera usuária de entorpecentes.

Ora, esclareço inicialmente que a requerente foi flagrada em uma festa “rave”, com sacola de drogas, que continham aproximadamente 44 petecas/trouxas/comprimidos de diversas substâncias diferentes.

Assim, vejo que o fato de a ré afirmar que é usuário de droga, não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito.

Conveniente esclarecer, que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Ademais, observo que a defesa não junta aos autos nenhum documento que comprove que a acusada é dependente química, como laudos médicos ou comprovantes de acompanhamentos psicológicos/psiquiátricos.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença penal exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023